Tribunal: CARF
Processo: 13839.001099/2005-79
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Laércio Cruz Uliana Junior
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2021-03-12

Inteiro teor:
S3-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
13839.001099/2005-79
Recurso no
Embargos
Acórdão no
3201-007.736 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
26 de janeiro de 2021
Embargante
FAZENDA NACIONAL E IRMAOS LUCHINI S/A COMERCIAL AUTO
PECAS
Interessado
OS MESMOS

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/03/1999 a 31/12/2001, 01/10/2004 a 28/02/2005
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE
CARACTERIZADAS. ERRO MATERIAL.
Identificada e caracterizada a contradição entre o dispositivo do voto e sua
fundamentação, deve ser provido os Embargos de Declaração sem efeitos
infringentes.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
embargos interpostos, sem efeitos infringentes, para suprir a obscuridade e contradição, com a
correção do erro material.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Laércio Cruz Uliana Junior - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Helcio Lafeta Reis,
Pedro Rinaldi de Oliveira Lima, Mara Cristina Sifuentes, Leonardo Vinicius Toledo de Andrade,
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles, Laercio Cruz Uliana Junior, Marcio Robson Costa, Paulo
Roberto Duarte Moreira (Presidente).

Relatório
Trata-se de Embargos de Declaração que foi manejado pela Procuradoria da
Fazenda Nacional e a Contribuinte. Em suma, alegam que o acórdão do recurso voluntário foi
omisso e/ou contraditório em razão do data de protocolo do PER/DCOMP.
Os Embargos foram admitidos pelo Presidente desta Turma.
É o relatório.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13839.001099/2005-79
Fl. 797
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-007.736 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13839.001099/2005-79

Voto
Conselheiro Laércio Cruz Uliana Junior - Relator
O Recurso é tempestivo e merece ser conhecido.
Originariamente o processo versava sobre o pedido de PER/DCOMP de PIS e
COFINS o qual não foi homologado por entenderem que o crédito teria sido extinto após o prazo
de 5 (cinco) anos.
No acórdão constou em seus fundamentos data equivocada do protocolo,
porém, deu parcial provimento para que fosse processado.
Ocorre que o pleito de PER/DCOMP foi formulado em 8 de junho de 2005, e
não posterior ao dia 9 de junho de 2005, conforme constou no acórdão.
Diante do acima exposto, merece provimento os Embargos de Declaração para
que passe a integrar o acórdão da seguinte forma:
É de ressaltar que com o advento da LC 118/05, art. 4o.,
estabeleceu que o prazo para repetição ou compensação do
indébito deve ocorrer no prazo de 05 (cinco) anos a contar do
pagamento indevido.
Assim a lei entrou em vigor em 09 de junho de 2005, assim, todos
aqueles que ingressaram com demanda até 08 de junho de 2005
teria seu prazo decenal para repetição ou compensação do
indébito. Nesse sentido:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS) Período de apuração:
01/05/2005 a 31/05/2005 DECADÊNCIA. REPETIÇÃO. TERMO
INICIAL. O direito de pleitear a restituição/compensação de
valores pagos a maior/indevidamente, extingue-se em 5 anos,
contados a partir da data de efetivação do suposto indébito,
posição corroborada pelos PGFN/CAT 678/99 e PGFN/CAT
1538/99, em nada sendo influenciada esta apreciação por saldo
credor existente de compensações aceitas anteriormente. Recurso
Voluntário Negado. Acórdão no 3301-006.619 – 3a Seção de
Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária. Processo no
13003.000274/2005-33. Salvador Cândido Brandão Junior -
Redator designado Ainda nos termos da Súmula 91:
Súmula CARF no 91 Ao pedido de restituição pleiteado
administrativamente antes de 9 de junho de 2005, no caso de
tributo sujeito a lançamento por homologação, aplica-se o prazo
prescricional de 10 (dez) anos, contado do fato gerador.
(Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU
de 08/06/2018)
Ressalta-se que o pedido de compensação (restituição) foi
formulado no dia 8 de junho de 2005, com isso, o direito do
Contribuinte tendo a contribuinte razão em seu pleito no prazo
prescricional de 10 anos conforme prescreve a Súmula CARF no
91.
Fl. 798
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-007.736 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13839.001099/2005-79

Deste modo, voto em dar provimento parcial ao Recurso
Voluntário, para que os autos retornem à unidade preparadora, a
fim de que, ultrapassada a questão dirimida no voto (inocorrência
da prescrição), aprecie o mérito do direito reclamada.”

Finalmente, não terá efeitos infringentes os presentes Embargos, tendo em vista
que nada se alterou no resultado do dispositivo, corrigindo apenas o erro material.

CONCLUSÃO.
Diante do exposto, voto para em acolher os embargos interpostos, sem efeitos
infringentes, para suprir a obscuridade e contradição, com a correção do erro material.

(assinado digitalmente)
Laércio Cruz Uliana Junior - Conselheiro

Fl. 799
DF CARF MF
Documento nato-digital